Tribunal: TJES
Processo: 5007725-19.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Cooperativa
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007725-19.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADILSON ANDRADE DE GOUVEA

AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: Direito Civil. Agravo de Instrumento. Manutenção de Plano de Saúde e Seguro de Vida por Invalidez Permanente para Médico Cooperado. Senilidade e comorbidades incapacitantes. Provimento do Recurso.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por médico cooperado da Unimed Vitória, com idade de 84 anos e quadro de saúde debilitado, contra decisão de primeiro grau que indeferiu a antecipação de tutela requerida para manutenção de seu plano de saúde e do seguro coletivo de vida. A decisão recorrida indicou a necessidade de cautela na concessão de benefícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante, médico cooperado da primeira agravada e detentor de graves comorbidades, pode assegurar a manutenção de plano de saúde e de seguro de vida, mediante reconhecimento independentemente de declaração de incapacidade civil.

III. Razões de decidir

3. A decisão de primeiro grau não apresentou fundamentação correlacionada ao caso específico, ferindo o dever de fundamentação estabelecido no art. 93, IX, da CF/1988.
4. O agravante comprovou por atestados médicos a presença de comorbidades que o incapacitam para o exercício laboral, havendo previsão estatutária da cooperativa para manutenção dos benefícios sob tal condição.
IV. Dispositivo e tese

5. Agravo provido. Confirmação da tutela de urgência para manutenção do plano de saúde e seguro de vida do agravante.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 1.019, I, e 300.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007725-19.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ADILSON ANDRADE DE GOUVEA

AGRAVADOS: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO E UNIMED SEGURADORA S/A

RELATOR: Des. Convocado Aldary Nunes Junior

RELATÓRIO

ADILSON ANDRADE DE GOUVEA agrava da r. Decisão proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível de Vitória (id. 8677601, p. 51), que, nos autos da ação ordinária (processo nº 5016322-02.2024.8.08.0024) indeferiu a antecipação de tutela pleiteada em face de UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, ora agravado.

O agravante, em suas razões recursais alega:

(i) é médico cooperado da Unimed Vitória, primeira agravada, há mais de 20 anos;

(ii) atualmente conta com a idade de 84 (oitenta e quatro) anos, apresentando, desde 2013, diversos problemas graves de sáude, a exemplo de câncer de próstata, fratura de vértebra lombar (CID S-32-0), oclusão e estenose da artéria carótida, “proctite actínica em atividade moderada”, doença pulmonar (CID J84-1), doença diverticular universal do cólon, diabetes (CID E-11.9), senilidade (CID R-54), insuficiência renal crônica (N 18.9), doença pulmonar obstrutiva crônica (J 44.9) e perda de audição (H 90.2);

(iii) a despeito das doenças relatadas, o agravante permaneceu prestando serviços como médico cooperado, trabalhando normalmente, até o agravamento de seu estado de saúde;

(iv) em novembro de 2021, por recomendação médica, o agravante pleiteou afastamento temporário das atividades na Cooperativa, conforme previsto no artigo 7º, inciso IX, §1º e 2º do Estatuto Social da Unimed Vitória;

(v) em novembro/2023 foi solicitado novo afastamento das atividades laborais, mas o pedido indeferido em janeiro/2024, sob o argumento de que o agravante já teria cumprido o período de afastamento previsto no Estatuto Social da Unimed Vitória;

(vi) após receber diagnóstico de Alzheimer, o agravante solicitou “desligamento por invalidez e cobertura por Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD)”, pedidos esses que foram negados pelo primeiro agravado por falta de "documento reconhecido junto aos órgãos públicos de previdência social ou incapacidade civil declarada judicialmente";

(vii) o último retorno sobre a questão foi dado administrativamente pela primeira agravada em 25.03.2024, mantendo-se a exigência de exibição de documento que declara a invalidez permanente reconhecida pelo INSS, e pela segunda agravada em maio/2024, no qual esta faz constar “não caracterização de incapacidade total”;

(viii) conquanto os laudos médicos apresentados comprovam sua invalidez permanente para atividades laborais, o agravante não é civilmente incapaz;

(ix) considerando que a partir de 01/05/2024 se configura o decurso de 06 (seis) meses do fim do afastamento temporário por motivo de doença, há, para o agravante, o risco de desligamento por improdutividade, o que representaria o cancelamento de seu plano de saúde e de sua esposa, junto ao primeiro agravado, bem como o cancelamento do seguro de vida, junto à segunda agravada.

Diante da negativa dos agravados, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que lhe fosse assegurado e também à sua esposa (na condição de beneficiária) a manutenção do Plano de Saúde da Unimed Vitória, de responsabilidade da primeira agravada e a manutenção do vínculo de Seguro Coletivo Unimed Vida em Grupo, da Unimed Seguros (pela segunda agravada). No mérito, pugna pela ratificação da liminar recursal.

Por decisão constante do id 8726580, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal

foi deferido.

Apesar de regularmente intimadas, as Agravadas deixaram transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES,
(data na assinatura do ato).

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007725-19.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ADILSON ANDRADE DE GOUVEA

AGRAVADOS: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO E UNIMED SEGURADORA S/A

RELATOR: Des. Convocado Aldary Nunes Junior

VOTO

Por estarem presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo de instrumento e passo à análise de seu mérito nos termos do voto a seguir.

Conforme relatado, ADILSON ANDRADE DE GOUVEA agrava da r. Decisão proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível de Vitória (id. 8677601, p. 51), que, nos autos da ação ordinária (processo nº 5016322-02.2024.8.08.0024) indeferiu a antecipação de tutela pleiteada em face de UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, ora agravado.

O agravante, em suas razões recursais alegou que: (i) é médico cooperado da Unimed Vitória, primeira agravada, há mais de 20 anos; (ii) atualmente conta com a idade de 84 (oitenta e quatro) anos, apresentando, desde 2013, diversos problemas graves de sáude, a exemplo de câncer de próstata, fratura de vértebra lombar (CID S-32-0), oclusão e estenose da artéria carótida, “proctite actínica em atividade moderada”, doença pulmonar (CID J84-1), doença diverticular universal do cólon, diabetes (CID E-11.9), senilidade (CID R-54), insuficiência renal crônica (N 18.9), doença pulmonar obstrutiva crônica (J 44.9) e perda de audição (H 90.2); (iii) a despeito das doenças relatadas, o agravante permaneceu prestando serviços como médico cooperado, trabalhando normalmente, até o agravamento de seu estado de saúde; (iv) em novembro de 2021, por recomendação médica, o agravante pleiteou afastamento temporário das atividades na Cooperativa, conforme previsto no artigo 7º, inciso IX, §1º e 2º do Estatuto Social da Unimed Vitória; (v) em novembro/2023 foi solicitado novo afastamento das atividades laborais, mas o pedido indeferido em janeiro/2024, sob o argumento de que o agravante já teria cumprido o período de afastamento previsto no Estatuto Social da Unimed Vitória; (vi) após receber diagnóstico de Alzheimer, o agravante solicitou “desligamento por invalidez e cobertura por Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD)”, pedidos esses que foram negados pelo primeiro agravado por falta de "documento reconhecido junto aos órgãos públicos de previdência social ou incapacidade civil declarada judicialmente"; (vii) o último retorno sobre a questão foi dado administrativamente pela primeira agravada em 25.03.2024, mantendo-se a exigência de exibição de documento que declara a invalidez permanente reconhecida pelo INSS, e pela segunda agravada em maio/2024, no qual esta faz constar “não caracterização de incapacidade total”; (viii) conquanto os laudos médicos apresentados comprovam sua invalidez permanente para atividades laborais, o agravante não é considerado civilmente incapaz.

Destaca, ainda, o agravante, que a partir de 01/05/2024 completa o decurso de 06 (seis) meses do fim do afastamento temporário por motivo de doença, passando a configurar o premente o risco de desligamento por improdutividade, o que representaria o cancelamento de seu plano de saúde e de sua esposa, de responsabilidade da primeira agravada, bem como o cancelamento do seguro de vida, junto à segunda agravada.

Requereu, assim, que lhe fosse assegurado e também à sua esposa (na condição de beneficiária) a manutenção do Plano de Saúde da Unimed Vitória, de responsabilidade da primeira agravada e a manutenção do vínculo de Seguro Coletivo Unimed Vida em Grupo, da Unimed Seguros (segunda agravada). No mérito, pugna pela ratificação da liminar recursal, a seu tempo concedida (id 8726580).

Pois bem. Consigno, inicialmente, que a decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Analisando detidamente os autos, verifico que se trata de situação fático-jurídico-processual que, à satisfação da natureza jurídica do presente pedido, recomenda prudência e critério, para não se levar em consideração apenas os interesses do autor.

Assim, neste diapasão penso que devam ser analisadas as razões contrárias que possam ser invocadas pela ré afim
(sic)
de que, diante de um campo de conhecimento amplo, seja definida a proteção do que se revelar mais provável e relevante, de tal sorte que pelo menos por ora indefiro o pedido de antecipação da tutela como pretendida”.

Observo, quanto à decisão recorrida, a ausência, em seu texto, de elementos que indiquem a efetiva correlação entre o caso apreciado e possíveis elementos de convicção do julgador, prejudicando o dever de fundamentação que deve incidir sobre todo pronunciamento judicial (art. 93, inciso IX, CFRB/88).

Por outro lado, tenho que se encontram presentes, no caso em apreço, os requisitos que autorizam a concessão de tutela de urgência, a teor do que estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil de 2015. A par dos elementos coligidos na origem, tanto se vislumbra a probabilidade do direito, quanto o perigo de dano ao requerente, aqui agravante.

No id. 8677599, p. 27, constata-se a presença de atestado médico, datado de 11/04/2024, indicando que o agravante é portador das seguintes comorbidades: CID E-11.9 (
diabetes mellitus não-insulino-dependente
), CID R-54 (
sintomas associados à senilidade
), CID G-30.1 (
Doença de Alzheimer de início tardio
), CID N-18.9 (
insufiência renal crônica não especificada
), CID J-44.9 (
Doença pulmonar obstrutiva crônica não especificada
), CID H-90.2

(perda de audição
).

Segundo atesta o médico no documento, esses distúrbios de saúde impedem o recorrente de desenvolver atividades laborativas, “
tornando-o INCAPAZ para o trabalho”
.

Também a condição de médico cooperado é comprovada pelo recorrente, assim como a possibilidade de manutenção do plano de saúde e do Seguro Coletivo Unimed Vida em Grupo pelos cooperados que assim o desejarem, mediante o cumprimento de requisitos previstos nas seguintes cláusulas do Estatuto Social da primeira agravada:

Art. 7º [...]

X - O cooperado que tiver completado 65 (sessenta e cinco) anos e a cooperada que tiver completado 60 (sessenta) anos, desde que tenham permanecido ativos na COOPERATIVA por, no mínimo, 25 (vinte e cinco) anos e solicitar demissão, terá direito, com seu cônjuge, à manutenção do plano de saúde, que será gratuito para o cooperado demitido e na modalidade de coparticipação para o cônjuge, estando o cônjuge liberado da mensalidade fixa, responsabilizando-se apenas pelo pagamento da coparticipação. Em caso de falecimento do cooperado demitido, o cônjuge permanecerá no plano, na qualidade de dependente, sem mensalidade fixa, responsabilizando-se, apenas, pelo pagamento da coparticipação, mediante assinatura de termo de responsabilidade financeira.

XI - Na hipótese prevista no inciso anterior, o cooperado demitido poderá manter-se vinculado ao Seguro Coletivo Unimed Vida em Grupo, pagando-o com recursos próprios.

[...]

§ 6º - O cooperado que for excluído por invalidez permanente, reconhecida junto aos órgãos públicos de previdência social, ou incapacidade civil declarada judicialmente, terá direito aos benefícios previstos nos incisos X e XI supracitados, nas condições ali determinadas.

Além disso, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a reclamar a tutela de urgência pleiteada emerge das disposições estatutárias da primeira agravada, que indicam a necessidade de manutenção de atividade laboral para que sejam mantidos os benefícios fruídos pelo agravante.

Outrossim, o próprio quadro clínico do agravante, associado à avançada idade que ostenta (84 anos) reforça a necessidade de se manter vinculado ao plano de saúde que já lhe assiste, a fim de lhe proporcionar melhor qualidade de vida.

Nesse contexto, há que ser considerado que o estado de saúde do recorrente pode ser agravado ou o mesmo ser levado a óbito caso venha a ter seu plano de saúde suspenso repentinamente. O mesmo pode ser dito quanto à esposa do agravante, enquanto beneficiária do plano de saúde por este mantido.

Consigno, ademais não vislumbrar a hipótese de irreversibilidade da medida, porquanto, em se sagrando vencedoras na demanda, as agravadas terão a faculdade de reaver os valores desembolsados com o agravante.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento, para confirmar a liminar recursal a seu tempo deferida e determinar às agravantes a manutenção – ou restabelecimento – de seus respectivos vínculos com o agravante, nos termos descritos pelo art. 7º, incisos X e XI do Estatuto da primeira Agravada (Unimed Vitória Cooperativa Médica de Trabalho).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Declaro-me suspeito por motivo íntimo para atuar neste processo.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.